Tribunal: TJBA
Processo: 8061360-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061360-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO RECURSAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADESÃO SINDICAL SEM COMPROVAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de invalidade de contratação associativa, restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e indenização por danos morais, condenando o réu à devolução simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O autor pleiteia a devolução em dobro dos valores e a majoração da indenização moral. O réu interpõe recurso sem recolhimento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo réu preenche os pressupostos de admissibilidade recursal diante da ausência de recolhimento do preparo; (ii) estabelecer se os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor devem ser restituídos em dobro; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu não comprova o recolhimento das custas recursais no ato da interposição, tampouco promove o recolhimento em dobro após intimação, o que caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso.

4. A ausência de comprovação válida da manifestação de vontade do autor para adesão ao quadro associativo torna ilegítimos os descontos realizados em seu benefício previdenciário, impondo o dever de restituição.

5. O art. 42, parágrafo único, do CDC autoriza a repetição do indébito em dobro quando evidenciada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, sendo dispensável a demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS.

6. A modulação dos efeitos do precedente do STJ autoriza a aplicação da repetição em dobro às cobranças realizadas após 30/03/2021, hipótese verificada no caso, em que os descontos tiveram início em maio de 2021.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário configura violação à dignidade do consumidor e enseja dano moral presumido, especialmente diante da indevida redução de verba de natureza alimentar.

8. A majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 observa a extensão do dano, os parâmetros jurisprudenciais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061360-73.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA e outros e como apelada SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER o apelo do réu e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo do autor
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .